Tribunal: TJDFT
Processo: 0720283-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. CONSULTA VIA SNIPER. POSSIBILIDADE. ACESSO EXCLUSIVO A SERVIDORES E MAGISTRADOS. DEVER DE COOPERAÇÃO. CASO CONCRETO. ÚLTIMA PESQUISA VIA SISBAJUD HÁ MENOS DE 1 ANO. DECISÃO MANTIDA.
1. O SNIPER constitui ferramenta útil na busca de bens passíveis de penhora para a satisfação do débito em execução, sendo de acesso exclusivo a servidores e magistrados dos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), à qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios se encontra devidamente integrado.
2. Infrutíferas as buscas já empreendidas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, não há impedimento à consulta pelo SNIPER a fim de localizar patrimônio penhorável.
3. No entanto, no caso concreto, verifica-se que a última pesquisa via SISBAJUD ocorreu em 01/12/2022, por conseguinte, em intervalo inferior a um ano, em desconformidade com a jurisprudência sobre a matéria para autorização de nova pesquisa.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.